Tribunal: TJDFT
Processo: 0715330-66.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO. PRESENTE. ORIGEM ILÍCITA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. SÚMULA 269 DO STJ.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 280 (RE 603.616) sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese: "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.
2. No caso vertente, constatou-se que os bens subtraídos da vítima haviam sido anunciados em plataforma virtual de comércio e, tendo comparecido ao local indicado pelo anunciante (acusado), este empreendeu fuga, correndo para o interior do prédio no qual reside, ao notar a presença dos policiais. Tais circunstâncias, aliadas à natureza permanente do crime de receptação, são suficientes a justificar a busca domiciliar, independentemente de mandado judicial.
3. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que, quanto ao crime de receptação, a apreensão do produto de crime em poder do réu implica a inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência do bem ou o desconhecimento acerca da origem lícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. 3.1. A simples alegação de desconhecimento da origem ilícita não se revela suficiente ao acolhimento da tese absolutória, sobretudo quando a Defesa não aponta qualquer evidência capaz de corroborar sua tese.
4. A confissão espontânea, seja ela integral, parcial ou qualificada, deve ser integralmente compensada com a reincidência simples. Somente na hipótese de multirreincidência há que se falar em preponderância da agravante sobre a atenuante.
5. Conquanto constatada a reincidência, a pena-definitiva foi estabelecida em patamar inferior a 4 anos e há apenas uma circunstância judicial desfavorável (antecedentes), motivo pelo qual emerge adequada a fixação do regime inicial semiaberto.
6. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada.
7. Desprovido o apelo da Acusação. Parcialmente provido o apelo da Defesa.